Tribunal: TJMT
Processo: 1003021-70.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003021-70.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS FERREIRA - CPF: 733.067.461-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMIA CAROLINA CARDOSO LEAL - CPF: 016.357.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL DE NEGREIROS GODINHO - CPF: 031.247.759-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA GOMES DA SILVA - CPF: 037.420.493-48 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RÉU CONDENADO PELOS CRIMES DE AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL (MEDIDAS PROTETIVAS) E PERSEGUIÇÃO
– PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE PERSEGUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO COMPROVADO – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE - PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”. (AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003021-70.2022.8.11.0015

APELANTE: MARCOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MARCOS FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nos seguintes termos:

Pena de 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no artigo 147-A, do Código Penal;

Pena de 05 (cinco) meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006 e;

Pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

As penas de detenção foram somadas nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material de crimes), ficando a pena final em 06 (seis) meses e 05 dias de detenção, no regime aberto (id. 137475763).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante do delito de perseguição, por ausência de provas, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com relação ao crime de ameaça (id. 137475776)

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 137475778).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo. (id. 143561173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição do delito previsto no artigo 147-A, do CP.

Quanto ao delito previsto no artigo 147-A, do CP, requer a Defensoria Pública, a absolvição do apelante MARCOS FERREIRA, sob a alegação de ausência de provas da ocorrência do crime.

In casu
, o acusado alegou, ao ser ouvido em Juízo, que as ligações efetuadas para a vítima aconteceram porque, mesmo separados e com a medida protetiva em andamento, estavam se relacionando, sendo que a vítima correspondia suas ligações. Disse ainda que ameaçou a vítima após se desentenderem, e que as ameaças se deram em momentos de embriaguez, negando, assim, que estivesse a perseguindo.

Contudo, conforme declarações da vítima Rosângela Gomes da Silva, tanto na fase policial (id. 137475651), quanto sob o crivo do contraditório, após 02 (dois) anos de relacionamento decidiu romper com o apelante, o qual, por não aceitar o término do relacionamento, começou a lhe ameaçar de morte, tendo ela solicitado medida protetiva.

Asseverou que, após a concessão da medida protetiva, mesmo intimado, o réu continuou lhe ameaçando continuamente, fazendo com que ela o bloqueasse nas redes sociais e até trocasse o número do seu telefone.

Declara ainda que mesmo com essas providências, o acusado, na intenção de burlar as medidas tomadas pela vítima, criou outros perfis em redes sociais, bem como enviou várias mensagens para o telefone do seu trabalho.

Disse que no dia 07/03/2022, Marcos teria lhe ligado 114 vezes, além de ter enviado diversas mensagens a ameaçando.

Por fim disse, que o acusado utilizava três números de telefone diferentes, e que até o dia da sua prisão, teria lhe ligado por diversas vezes e a ameaçado através de mensagens, fazendo com que, por temor, deixasse de sair de casa, restringindo sua capacidade de locomoção.

Cabe salientar que foram juntadas aos autos diversos prints de conversas entre eles, constando ameaças de morte.

No caso, observa-se que a vítima, sempre em que foi ouvida, afirmou de forma harmônica, coerente e sem contradições, que o apelante a ameaçava constantemente de morte, fazendo com que esta trocasse o número de seu telefone, bem como o bloqueasse nas redes sociais, na tentativa de se fazer cessar as ameaças. Contudo, suas tentativas não surtiam efeito, visto que o réu conseguia outros meios para entrar em contato com a vítima, chegando inclusive a realizar mais de 100 ligações e enviar diversas mensagens com conteúdo ameaçador para seu trabalho.

Ademais, é cediço que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”. (AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Desse modo, embora o réu negue os fatos, suas alegações são superficiais e divorciadas da prova produzida nos autos tendo a ofendida deixado claro sobre a insistência do acusado em ameaça-la de forma recorrente, fazendo com que ela se sentisse temerosa, a ponto de restringir sua capacidade de locomoção.

Percebe-se que a norma prevista no tipo penal (artigo 147-A), visa tutelar liberdade individual e tem como objetivo coibir e punir a conduta de agentes que, reiteradamente, perseguem a vítima por meio de atos que restrinjam sua capacidade de locomoção, ataquem sua liberdade e/ou sua privacidade.

Assim, pode-se verificar, que ao contrário do alegado pela defesa, ficou devidamente comprovado, de acordo com as declarações da vítima, que o apelante teria reiteradamente ameaçado a vítima, a ponto de restringir sua capacidade de locomoção, tornando imperativa a manutenção da sua condenação pelo delito previsto no artigo 147-A, do Código Penal.

Lado outro, imperativo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de ameaça perpetrado contra Rosângela Gomes da Silva, visto que, o acusado confessou a autoria delitiva ao ser ouvido em Juízo, afirmando que
“a vítima foi até um pessoal, de uma facção, dizendo que ia mandar uns caras atrás do interrogando, então o interrogando acabou ameaçando a vítima”
.

Afirmou ainda que, em razão de alguns problemas ocorridos entre eles, chegou a perder a cabeça e acabou se excedendo falando coisas muito pesadas para a vítima.

Assim, necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Desse modo, passo à dosimetria da pena referente ao delito de ameaça.

In casu
, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Já na segunda fase dosimétrica, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (violência contra a mulher na forma da lei específica – vítima é ex-convivente do acusado), deve ser compensada com a atenuante de pena prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea), ficando a pena intermediária em 01 (mês) de detenção, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão do concurso material de crimes, somo as penas aplicadas pela prática dos delitos de ameaça (01 mês de detenção) e Descumprimento de medidas protetivas (05 meses de detenção) ficando a pena final em 06 (seis) meses de detenção.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa de Marcos Ferreira, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea passando a pena final para os crimes apenados com detenção em 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto e 15 (quinze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023